Tribunal: TJSP
Processo: 0022339-55.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Responsabilidade dos sócios e administradores
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de cobrança regressiva. Distribuição à 2a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé. Determinação de remessa dos autos para uma das Varas Empresariais e Conflitos de Arbitragem da Capital. Descabimento. Demanda calcada no Direito das Obrigações e que não se amolda a qualquer das matérias arroladas no artigo 2o da Resolução no 763/2016 do Órgão Especial deste E.

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de cobrança regressiva. Distribuição à 2a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé. Determinação de remessa dos autos para uma das Varas Empresariais e Conflitos de Arbitragem da Capital. Descabimento. Demanda calcada no Direito das Obrigações e que não se amolda a qualquer das matérias arroladas no artigo 2o da Resolução no 763/2016 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 2a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé, ora suscitado.